Tribunal: TJMT
Processo: 1029935-17.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029935-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), LUCAS VINICIO RIBEIRO MONTES - CPF: 030.483.581-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis que, após homologar prisão em flagrante do paciente, converteu-a em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. O paciente foi preso em sua residência no dia 05/08/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidas dez porções de pasta-base de cocaína (230

g
), R$ 2.913,00 em espécie e um aparelho celular. Em sede policial, confessou a prática do tráfico. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente diante da alegada ausência de fundamentos concretos, da existência de condições pessoais favoráveis e da suposta suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, tais como a expressiva quantidade de droga apreendida, o modo de acondicionamento para venda, a
quantia em dinheiro
encontrada e a confissão do paciente de que atuava no tráfico havia cerca de quatro meses.

5. A investigação apontou atuação estruturada e reiterada do paciente no tráfico de drogas, com entregas por sistema de “
delivery
”, o que reforça a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.

6. A decisão judicial atacada observou os requisitos dos
arts
. 312 e 315 do CPP, apresentando fundamentação concreta, individualizada e contemporânea.

7. A alegação de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes foi devidamente enfrentada e refutada, em razão da periculosidade demonstrada e do risco de reiteração delitiva.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

9. O princípio da homogeneidade não se aplica à fase processual em que ainda se apura a responsabilidade penal, sendo incabível antecipação de juízo sobre o regime de eventual pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029935-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS VINICIO RIBEIRO MONTES
IMPETRANTE: LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Lucas Vinícius Ribeiro Montes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos sob nº 1022612-49.2025.8.11.0003, após homologar a prisão em flagrante, converteu-a em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Segundo consta, o paciente foi preso em 05 de agosto de 2025, em sua residência, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido judicialmente.

Na oportunidade, foram localizadas dez porções de pasta-base de cocaína, totalizando 230
g
(duzentos e trinta gramas), além da quantia em espécie de R$ 2.913,00 e um aparelho celular.

O paciente, em sede policial, admitiu que comercializava a droga havia alguns meses, motivado por dificuldades financeiras em razão de acidente de trabalho.

Na inicial, o impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva não encontra amparo em fundamentos concretos, estando apoiada em considerações genéricas acerca da gravidade do crime de tráfico.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ser pai de uma filha menor, circunstâncias que, a seu ver, desaconselhariam a segregação cautelar.

Afirma, também, que a decisão não enfrentou adequadamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostrariam suficientes para atender às finalidades do processo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e ao postulado da homogeneidade, já que, em eventual condenação, seria plausível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação de pena em regime inicial menos gravoso.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (id.
311946365
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações esclarecendo que a prisão se baseou em elementos concretos colhidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente autorizado, no curso de investigação que apurava núcleo de traficância com atuação em diversos bairros de Rondonópolis, sendo o paciente identificado como responsável por um dos pontos de distribuição.

O juízo frisou que a decisão que converteu o flagrante em preventiva observou os parâmetros dos
arts
. 312 e 315 do CPP, destacando a expressiva quantidade de droga apreendida (230 gramas de pasta base de cocaína, já fracionada e embalada para venda), o valor em espécie encontrado (R$ 2.913,00) e a confissão do investigado quanto à traficância há cerca de quatro meses, o que evidenciaria a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.
(id. 313547572).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, opinou pela denegação da ordem, salientando a idoneidade da fundamentação do decreto constritivo e a insuficiência das medidas cautelares alternativas (id. 313547572).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente Lucas Vinício Ribeiro Montes, preso em 05 de agosto de 2025, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido com fundamento nos
arts
. 240, 241 e 243 do Código de Processo Penal, a partir de investigação que identificara atuação coordenada de cinco suspeitos no comércio de entorpecentes em Rondonópolis.

Conforme infere-se dos
elementos de informação que
compõem
os
autos
, a Polícia Judiciária Civil monitorava movimentações atípicas em imóveis situados nos bairros Parque São Jorge, João Antônio Fagundes e Sagrada Família
, na referida
urbe
.

Constatou-se que o paciente, conhecido como
Marab
u,
utilizava uma motoneta Honda/Biz branca para entregas de drogas, valendo-se de sistema de “
delivery
”.

A investigação, munida de relatórios de vigilância e depoimentos de moradores, levou à representação por mandados de busca, deferidos pela magistrada de origem em decisão amplamente motivada, que inclusive autorizou o cumprimento “
na modalidade itinerante ou adesiva
”, diante da natureza dinâmica da atividade delitiva e do risco de frustração das diligências.

Durante o cumprimento da medida, na manhã de 05/08/2025, na residência do paciente
,
situada à Rua Filinto Santana Rego, n. 1306, Bairro Parque São Jorge
,
foram encontradas dez porções de pasta-base de cocaína, totalizando 230 gramas, todas embaladas e prontas para comercialização, além de R$ 2.913,00 em espécie e um aparelho celular.

Interrogado, o próprio paciente confessou exercer a traficância há aproximadamente quatro meses.

Esses elementos
,
quantitativo, forma de acondicionamento e confissão espontânea
,
sustentaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

A decisão combatida, longe de amparar-se em fórmulas abstratas, delineou de maneira individualizada a gravidade concreta da conduta, a natureza da substância apreendida (
pasta-base, de maior poder de difusão e rentabilidade no mercado ilícito
), a existência de dinheiro oriundo da mercancia e a dinâmica investigativa que revelou uma estrutura de atuação organizada e contínua.

A fundamentação, portanto, revela-se compatível com o art. 312 do CPP, que exige a demonstração do
periculum
libertatis
a partir de circunstâncias objetivas, e com o art. 315, §2º, que impõe a motivação concreta e contemporânea do decreto.

Não procede a tese de ausência de contemporaneidade, pois a prisão decorre de fato recente
,
flagrante lavrado em 05/08/2025
,
e de elementos colhidos no mesmo contexto temporal, sem descompasso entre a suposta prática e a resposta judicial.

Tampouco há falar em desproporcionalidade, porquanto a custódia não se confunde com antecipação de pena, mas visa obstar a continuidade da atividade ilícita, notoriamente reiterada, como se extrai dos informes policiais e do próprio teor das informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesse ponto, o juízo de origem salientou que “
a quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga, somadas à confissão e aos valores apreendidos, indicam tratar-se de atividade habitual e não de episódio isolado
”, concluindo que “a
s medidas alternativas seriam manifestamente insuficientes para conter a periculosidade social do agente e evitar a reiteração delitiva
”.

A afirmação encontra eco na jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “
a prisão preventiva é medida adequada quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como a apreensão de grande quantidade de drogas, suposto envolvimento com organização criminosa e possibilidade de reiteração delitiva; a primariedade, residência fixa e demais condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando evidenciado o periculum
libertatis
por circunstâncias objetivas do caso
” (N.U. 1030976-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 02/10/2025).

No mesmo sentido, a Terceira Câmara Criminal consignou que “
a prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e a periculosidade da agente, especialmente pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes; a presença de indícios de envolvimento com organização criminosa justifica a custódia preventiva como forma de garantir a ordem pública; a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum
libertatis
; e as medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito imputado
” (N.U. 1023770-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, DJE 29/08/2025).

A convergência desses precedentes com o caso ora em exame é evident
e
, dado que
a decisão questionada
se ampara
em dados objetivos
,
quantidade, natureza da droga, confissão e contexto de estrutura organizada
,
que configuram quadro típico
de risco à ordem pública e reiteração delitiva, fundamentos legítimos à luz do art. 312 do CPP
.

Também não procede o argumento de que as condições pessoais do paciente
,
primariedade, residência fixa, ocupação lícita
,
obstariam a custódia, pois,
consoante o teor d
o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT, “
as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CP
P”.

Quanto à invocação do princípio da homogeneidade, trata-se de raciocínio que não encontra guarida na via estreita do habeas corpus, pois pressupõe juízo de prognose sobre eventual regime de cumprimento de pena, o que é incabível na fase processual em que ainda se apura a responsabilidade penal.

Diante desse panorama, percebe-se que o decreto prisional
se encontra
lastreado em motivação individualizada, contemporânea e suficientemente densa, não se verificando constrangimento ilegal.

A decisão da autoridade coatora está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que impõem ao juiz de primeiro grau a preservação da ordem pública sempre que os elementos fáticos indiquem, como no caso, o risco de reiteração delitiva e o
caráter profissional da atividade ilícita.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Lucas Vinício Ribeiro Montes
, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e dos indícios de participação em organização criminosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025